Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Além de o parágrafo 1o do art. 1.012 do CPC prever que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, o parágrafo 3o do mesmo artigo determina que o pedido deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não no interior do recurso a ser examinado, pelo que se constata falta de interesse da parte e a via eleita se mostra inadequada, fatores que impedem o conhecimento dessa pretensão.
2. Ao deixar de atender à determinação judicial de emenda à inicial, o autor desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.